Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MP N.o 2170-36/2001. LEGALIDADE.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/2001, desde que pactuada.

2. Apelo não provido.